Tribunal: TJSP
Processo: 2053122-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro a título de indenização por retardo na restituição de contêineres. Pretensão à desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Requisito a tanto satisfeito. Alegação de escamoteio de bens dela, para o patrimônio de outras pessoas jurídicas constituídas pelos sócios dela, devedora. Desnecessidade de prévia exaustão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro a título de indenização por retardo na restituição de contêineres. Pretensão à desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Requisito a tanto satisfeito. Alegação de escamoteio de bens dela, para o patrimônio de outras pessoas jurídicas constituídas pelos sócios dela, devedora. Desnecessidade de prévia exaustão de tentativas de localização de bens de dita devedora. RECURSO PROVIDO.